Tribunal: TJES
Processo: 5024286-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024286-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TEREZA DE OLIVEIRA FREIRE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5024286-17.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
TEREZA DE OLIVEIRA FREIRE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE POR SE TRATAR A DEFESA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1
. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que rejeitou os embargos à execução outrora opostos. Em contrarrazões, pugna a parte autora pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
No recurso inominado interposto pela parte devedora/embargante, a insurgência volta-se ao não conhecimento dos embargos à execução pelo Juízo de origem, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. Sobre a questão, há orientação ao sistema dos Juizados Especiais, consubstanciada no Enunciado Cível nº 117 do FONAJE, no sentido da exigência destacada [
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
]. A referida orientação decorre da interpretação da regra descrita no § 1º do art. 53 da Lei 9.099/95,
in verbis
: "
Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente
." Com efeito, a execução de título sob o rito da Lei 9.099/95 pressupõe, de forma geral, a existência de patrimônio penhorável do devedor, sob pena de extinção do processo (§ 4º do mesmo artigo), de forma que se afigura contraproducente a discussão do débito sem a garantia de que, ao final, será solvido.

4.
Não se desconhece, por outro lado, que o artigo 914 do CPC dispensou a garantia do juízo para o oferecimento de embargos. Todavia, no procedimento especial da Lei 9.099/95 a exigência é cabível, de forma que, na forma já descrita, somente serão recebidos os embargos após garantido o juízo, possibilitando a existência de bens suficientes para satisfação da obrigação. A exceção se dá quando a matéria alegada nos embargos é de ordem pública, da qual o juiz poderá conhecer de ofício (
v.g.
liquidez do título executivo, pressupostos processuais e condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória).

5.
Na situação dos autos, independentemente de ter sido ou não garantido o juízo, constata-se que, dentre as alegações da parte executada/embargante, ora recorrente, há a invocação de matéria de ordem pública consistente no “excesso da execução”, que é passível de ser analisada de ofício ou, mediante provocação, em sede de exceção de pré-executividade. Logo, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, não poderia ser olvidada a análise de tal matéria, suscitada no bojo dos embargos/impugnação. Nesse sentido, comparece o Superior Tribunal de Justiça: “
(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido. 2. Ademais, ‘
o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública
.’ (AgInt no REsp n. 1.949.049/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021) (...)
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.104.330/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023). Além disso, vê-se que há valor depositado nos autos, tendo a ré informado que utilizaria o referido depósito para garantir o juízo.

6.
Por tais motivos, as razões devem ser acolhidas para a anulação do ato sentencial guerreado. Deixa-se de aplicar a teoria da causa madura, de modo excepcional, na medida em que se constata a necessidade de encaminhar os autos à Contadoria Judicial para verificar se efetivamente há excesso no cálculo apresentado pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO
7
.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se dê prosseguimento ao feito, encaminhando os autos à Contadoria Judicial, se necessário e, posteriormente, analisar as matérias de defesa contidas nos embargos à execução.

8.
Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, vez que a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)